Tribunal: TJES
Processo: 5014900-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA ZUCOLOTTO RIZZO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014900-55.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
CAMILA ZUCOLOTTO RIZZO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO EM CONEXÃO. ERRO NA EMISSÃO DE CARTÃO DE EMBARQUE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, consistente em erro na emissão do cartão de embarque em voo de conexão, que ocasionou atraso de 17 horas na chegada ao destino final, perda de consulta médica e inutilização de medicamento sensível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a Convenção de Montreal e o entendimento firmado no Tema 210 do STF para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de falha operacional e erro na emissão do bilhete de embarque configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 210 limita a prevalência dos tratados internacionais aos danos materiais decorrentes estritamente da execução do transporte aéreo, não alcançando a reparação por danos morais. 5. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento. 6. Compete à companhia aérea comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Problemas operacionais, readequação de malha aérea e erro na emissão de cartão de embarque constituem fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida, não afastando o dever de indenizar. 8. O atraso de 17 horas, aliado à perda de consulta médica e à inutilização de medicamento sensível, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. 9. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal, não se revelando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido. 10
. Tese de julgamento:
“O erro técnico cometido pela companhia aérea na emissão de bilhete de embarque em conexão de transporte aéreo internacional caracteriza fortuito interno e falha na execução do contrato, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e das normas do Código de Defesa do Consumidor para fins de reparação extrapatrimonial.".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CC, art. 734; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 210 da Repercussão Geral; Turma de Uniformização do TJES, Enunciado nº 32; Turma de Uniformização do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

Em sua peça exordial, a autora narra que adquiriu passagens para o trecho Lisboa-São Paulo-Vitória, com chegada prevista para as 00h45 do dia 05/12/2024. Aduz que, após desembarcar em São Paulo, enfrentou demora na restituição de sua bagagem e, ao tentar embarcar na conexão, foi impedida sob a alegação de erro em seu cartão de embarque emitido pela própria ré. Foi realocada em voo apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com 17 horas de atraso, o que resultou na perda de consulta médica e na inutilização de medicamento sensível que transportava.

Em razões recursais, a companhia aérea sustenta, preliminarmente, a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal e do Tema 210 do STF. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente de readequação de malha aérea e manutenção não programada, asseverando ter prestado assistência material, o que afastaria o dever de indenizar por inexistência de ato ilícito e dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a relação é regida pelo CDC, e que os problemas operacionais alegados pela ré constituem fortuito interno. Ressalta a gravidade do atraso de 17 horas e os prejuízos específicos sofridos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de prevalência da Convenção de Montreal
, uma vez que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 de Repercussão Geral limita a primazia dos tratados internacionais aos danos materiais decorrentes estritamente da execução do transporte, o que não se comunica com a hipótese sob julgamento. No caso em tela, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais e da falha na execução do contrato de transporte aéreo internacional, matérias que, por possuírem natureza de ordem pública, devem ser regidas integralmente pela legislação consumerista nacional e pelas disposições do Código Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade da companhia aérea por falha técnica na emissão do bilhete de embarque e no consequente atraso de 17 (dezessete) horas na chegada ao destino final, bem como verificar se tais intercorrências operacionais caracterizam fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, apto a ensejar a reparação por danos morais fixada na origem.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse prisma, a responsabilidade civil da recorrente é de natureza objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, prescindindo da verificação de culpa para a sua configuração, nos termos do art. 14 do referido diploma e do art. 734 do Código Civil.

Saliente-se que, conquanto tal objetividade não transmude a obrigação em responsabilidade integral, a exclusão do nexo causal mediante força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, constitui exceção de natureza substancial. Por conseguinte, recai sobre a prestadora de serviços o ônus probatório de evidenciar tais excludentes
in concreto
, seja por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova devidamente autorizada pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse cenário, recorde-se que as provas constituem os
'meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico' (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).
Logo, meras alegações genéricas de 'readequação de malha' ou 'problemas operacionais' são insuficientes para elidir o dever de indenizar, exigindo-se a demonstração cabal de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Nesse jaez, a r. sentença não comporta reforma. Verifica-se que o inadimplemento contratual se materializou através de erro técnico na emissão do bilhete de embarque, obstaculizando o prosseguimento da viagem durante a conexão e culminando em severo atraso no destino final. Tal intercorrência, longe de configurar excludente de responsabilidade, amolda-se perfeitamente ao conceito de fortuito interno, porquanto atinente à gestão operacional e aos riscos intrínsecos da atividade de transporte aéreo. Eventuais óbices logísticos ou falhas sistêmicas integram a organização do serviço e são inoponíveis ao consumidor, que possui a legítima expectativa de cumprimento da obrigação nos moldes contratados.

Nesse diapasão, a falha na prestação do serviço transborda a esfera do mero descumprimento contratual, notadamente pelos reflexos extrapatrimoniais específicos suportados pela passageira, tais como a perda de agendamento médico e o perecimento de fármaco sensível sob sua guarda. Com efeito, tais circunstâncias aviltam a dignidade da consumidora e evidenciam uma lesão qualificada aos direitos da personalidade que, aliada à conduta desidiosa da fornecedora, reclama a devida reparação.

Tocante ao arbitramento, o
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado e proporcional às nuances do caso vertente, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A indenização, nestes termos, cumpre sua precípua função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas sem transbordar para o enriquecimento imotivado, sendo certo que sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)